Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715945-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO MATIAS RIBEIRO PACIENTE: DIEGO MATIAS RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Diego Matias Ribeiro, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais nos autos no 0017804-08.2016.8.07.0015. Nomeada para assistir o paciente, a Defensoria Pública prestou os esclarecimentos necessários ao feito (ID 18760891) e juntou a documentação pertinente. É o relatório. Diante dos esclarecimentos e da instrução do feito pela Defensoria Pública, dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator